Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-10.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Furto Qualificado –– Pena base corretamente aplicada – Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão - Possibilidade – Aplicação da fração máxima redutora pela tentativa – Impossibilidade - Regime semiaberto – Adequado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500456-10.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante CRISTIAN
ROGERIO DE DEUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo para reduzir as penas para 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais,
a r.sentença.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-10.2018.8.26.0594 -Voto no
2
VOTO No: 42281
AP. CRIMINAL No: 1500456-10.2018.8.26.0594 Bauru
APTE: CRISTIAN ROGERIO DE DEUS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Qualificado – Pena base corretamente aplicada
Compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão - Possibilidade Aplicação da fração
máxima redutora pela tentativa Impossibilidade - Regime
semiaberto Adequado - Recurso parcialmente provido.
CRISTIAN
ROGERIO
DE
DEUS
foi
condenado nas penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte de
três) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no art. 155, §4o, inc.
I, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (fls. 221/227).
Irresignado apela, pleiteando a redução da
pena base, a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão, a aplicação da fração redutora máxima pela
tentativa, a aplicação da detração penal, com fixação do regime aberto
(fls. 261/275).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 279/290), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do apelo (fls. 302/306).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-10.2018.8.26.0594 -Voto no
3
A pretensão recursal demanda parcial acolhida.
São pontos incontroversos a materialidade e
autoria do crime de furto em que incorrera o réu Cristian Rogério, não
havendo, inclusive, pretensão recursal da defesa, neste sentido.
No tocante ao cálculo da pena, verifica-se que a
básica foi corretamente aplicada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo
legal, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, levando em
consideração que o apelante reúne extensa folha de antecedentes
criminais (fls. 165/173), com nada menos do que quatro condenações
definitivas pretéritas que caracterizam a má antecedência.
Além disso, o réu é reincidente, pois possui outras
quatro condenações que implicam no reconhecimento da agravante, conforme
muito bem explicitado na r.sentença.
Na
segunda
fase,
porém,
a
agravante
da
reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão.
Acerca da compensação, esta é a jurisprudência
atual firmada no C. Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo,
configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do
acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, sendo
irrelevante que a confissão seja incompleta. Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-10.2018.8.26.0594 -Voto no
4
Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a
teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias.(...) (HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
1. Segundo a atual orientação da Terceira
Seção desta Corte, a atenuante da confissão espontânea, por ser de
mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na
segunda fase da fixação da pena, resulta na compensação de uma pela
outra.
2. A confissão espontânea traz ao processo
uma série de benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais
célere e eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a
inequívoca. Ela acarreta economia e celeridade processuais pela
dispensa da prática dos atos que possam ser considerados
desnecessários ao deslinde da questão.
Também
acrescenta
seguranças
material
e
jurídica ao conteúdo do julgado, pois a condenação reflete de
maneira inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente pelo
processo penal.(...) (HC 242.422/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, j.em 26/06/2012,
DJe 07/08/2012).
Assim, exclui-se do cálculo da pena a
majoração pela reincidência, ficando, nesta fase, mantida a pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Na terceira etapa da dosimetria, a tentativa foi
bem reconhecida, devendo, no entanto, ser modificada a fração de
redução para a metade (1/2), tendo em vista o iter criminis percorrido, já
que o réu chegou a se apossar dos bens do interior do veículo, porém,
não logrou se afastar do local, pois foi surpreendido pela vítima e
populares que o impediram de consumar o delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-10.2018.8.26.0594 -Voto no
5
Qual luva aplica-se ao caso dos autos esta
jurisprudência:
“Em casos de tentativa em que não chega a
haver a subtração, a diminuição pela incipiência da ação
desencadeada, deve ser de 2/3; se ocorre o apossamento da res pelo
furão, sem que este chegue a se afastar do local, a redução aplicável é a
de metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o larápio logrando
afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranquila do material, o
decréscimo observável será de 1/3, até porque, se alcançada a posse
imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto
consumado” (JUTACRIM 87/222 - Relator Bittencourt Rodrigues)
grifo nosso.
Assim, em vista da tentativa, a reprimenda é
reduzida em 1/2 (metade), resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses
de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, piso mínimo.
Por fim, a pena é diminuída em 1/3 (um
terço), em razão da semi-imputabilidade, ficando estabelecida, em
definitivo, em 10 (dez) de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-
multa, piso mínimo.
Considerando-se
as
circunstâncias
que
envolveram o delito (furto com presença de qualificadora) e a existência
de antecedentes reprováveis (condenações definitivas), o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-10.2018.8.26.0594 -Voto no
6
semiaberto mostra-se adequado, pois evidente que o apelante não reúne
condições de viver em sociedade, por perturbar a ordem pública e causar
intranquilidade social, e que as condenações anteriores não foram
suficientes para inibir a prática de novos crimes, o que torna imperioso
maior rigor na eleição do regime de cumprimento, para que a pena atinja
suas reais finalidades.
A detração da pena, para fins de progressão de
regime, deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. Como se
sabe, a progressão não se dá automaticamente, com base somente no
cumprimento do requisito objetivo. Faz-se necessário também o
preenchimento do requisito subjetivo, que será aferido através de
informações fornecidas pelo diretor do estabelecimento prisional e,
dependendo do caso, por meio de exame criminológico.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao apelo
para reduzir as penas para 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
04 (quatro) dias-multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.sentença.
.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator